Tribunal: TRF3
Processo: 5060176-05.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
309/1327)

5060176-05.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5060176-05.2023.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: JOAO DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES - SP232951-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA ORAL IDÔNEA. TEMA 629/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob alegação de omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.352.721/SP (Tema 629), segundo o qual a ausência de conteúdo probatório eficaz enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de conteúdo probatório eficaz, apto a comprovar o exercício de atividade rural, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 629.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria enfrentar, sendo cabível sua utilização quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese relevante suscitada pela parte.

O STJ, ao julgar o REsp 1.352.721/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 629), fixa entendimento de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial configura carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A Corte Superior estabelece que, nessa hipótese, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, possibilitando à parte o ajuizamento de nova ação, desde que reúna os elementos necessários à comprovação do direito alegado.

A jurisprudência também reconhece que a insuficiência de prova oral apta a corroborar o início de prova material conduz igualmente à extinção do feito sem julgamento de mérito.

Constatada, no caso concreto, a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o exercício de atividade rural no período exigido, impõe-se a aplicação do entendimento vinculante firmado no Tema 629.

A omissão verificada na decisão embargada justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para adequar o julgado à orientação do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir pedido de aposentadoria por idade rural configura carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A insuficiência de início de prova material corroborada por prova oral idônea impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.

É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para adequar o julgado a precedente obrigatório firmado em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 320, 485, IV, 927 e 932, IV e V; Lei 8.213/1991, arts. 11, VII e § 1o, 48, § 1o, 55, § 3o, 142; CF/1988, art. 201, § 7o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 16.12.2015 (Tema 629); TRF3, ApCiv 5000480-77.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, 7a Turma, DJEN 07.06.2024; TRF3, ApCiv 5972771-50.2019.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Conv. Bueno de Azevedo, 8a Turma, DJEN 08.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5060176-05.2023.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: JOAO DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES - SP232951-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra decisão proferida que negou provimento a sua apelação mantendo a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural (Id. 335825338 - Pág. 1/4).

Alega a embargante, em síntese, que há omissão quanto à manifestação expressa acerca da aplicação do entendimento do STJ (recurso especial representativo da controvérsia - REsp 1.352.721/SP - Tema 629), no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial implica em extinção do processo sem resolução do mérito, preservando-se o direito da parte de formar prova documental e propor nova ação.

Vista à parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, sem impugnação (ID. 342522350 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc.".

No presente caso, sustenta o embargante, em síntese, que há omissão quanto à manifestação expressa acerca da aplicação do entendimento do STJ (Tema 629), no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial implica em extinção do processo sem resolução do mérito, preservando-se o direito da parte de formar prova documental e propor nova ação.

A v. decisão embargada contém a omissão apontada.

Com relação à matéria, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, em 16/12/2015, o Recurso Especial Repetitivo no 1.352.721/SP, de Relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, firmou entendimento no sentido de que a ausência de documento comprobatório do exercício de atividade rural, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, oportunizando o ajuizamento de nova demanda:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO. 1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários. 2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. 6. Recurso Especial do INSS desprovido."

Frise-se que a falta de prova oral apta a corroborar a prova material também conduz à extinção do feito, sem julgamento de mérito, conforme entendimento desta Corte. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE TRABALHADOR RURAL. CONCESSÃO. CARÊNCIA. IDADE IMPLEMENTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PROVA ORAL VAGA E IMPRECISA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESP No 1.352.721/SP, JULGADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N.o 629. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA.

- O artigo 48, § 1o da Lei n.o 8213, de 24 de julho de 1991 dispõe que, para a obtenção da aposentadoria rural por idade, é necessário que o homem tenha completado 60 anos e a mulher, 55 anos.

- O artigo 142 do mesmo diploma legal traz em seu bojo a tabela relativa à carência, considerando-se o ano em que o rurícola implementou todas as condições necessárias à concessão da benesse.

- A lei deu tratamento diferenciado ao trabalhador rural dispensando-o do período de carência por meio do recolhimento das contribuições previdenciárias, bastando, tão-somente, a comprovação do exercício da atividade rural pelo número de meses previsto na tabela progressiva do art. 142 da Lei de Benefícios.

- O art. 11, VII, da Lei de Benefícios contempla os segurados especiais.

- A definição de regime de economia familiar encontra respaldo no §1o do mesmo artigo, o qual estabelece que: “Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes”.

- No tocante aos requisitos necessários à concessão dos benefícios previdenciários, o C. STJ alicerçou entendimento no sentido de equiparar o diarista boia-fria ao segurado especial, bem como quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.354.908/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de exigir que o segurado especial esteja laborando no campo quando completar a idade mínima para se aposentar, ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, tenha preenchido de forma concomitante os requisitos no passado.

- A concessão da aposentadoria por idade rural é devida, portanto, ao segurado que comprove o cumprimento da idade mínima necessária, bem como o exercício da atividade laborativa pelo período previsto em lei, em momento imediatamente anterior ao implemento do primeiro requisito.

- Conforme art. 55, §3o, da Lei de benefícios e, nos termos da Súmula de no 149 do STJ, é necessário que a prova testemunhal venha acompanhada de início razoável de prova documental.

- A segurada falecida completou 55 anos em 2009. De acordo com o disposto no artigo 142 da LB, a carência exigida corresponde a 168 meses.

- Não restou demonstrado o desempenho da atividade campesina em momento anterior ao implemento do requisito etário, razão pela qual a segurada falecida não faria jus à concessão do benefício pleiteado.

- O C. STJ, quando do julgamento do REsp no 1.352.721/SP, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 629), firmou entendimento no sentido de que a ausência de prova no processo previdenciário, no qual se pleiteia aposentadoria por idade de trabalhadores rurais, implica em extinção do feito sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

- Configurada a hipótese prevista em lei, os honorários advocatícios serão majorados em 2% (dois por cento) do valor arbitrado na sentença de primeiro grau, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015.

- Apelação não provida.” (TRF3, ApCiv 5000480-77.2019.4.03.9999, Des. Fed. Relator Erik Gramstrup, 7.a Turma, DJEN 07/06/2024) destaquei;

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. VAGOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE DE GARI JUNTO À MUNICIPALIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVADA A ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE EM PERÍCIA JUDICIAL. AVERBAÇÃO DO PERÍODO ESPECIAL DETERMINADA E SEM EFEITOS FINANCEIROS NOS PRESENTES AUTOS.

- A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 com comprovação da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

- A pouca prova documental não foi corroborada com os vagos depoimentos das testemunhas, de modo que o conjunto probatório se revelou insuficiente a comprovar o alegado labor campesino em regime de economia familiar, impondo, com base no teor da Súmula 629/STJ, a extinção do processo sem julgamento de seu mérito.

- Justifica-se pautar o reconhecimento da especialidade da atividade de gari com base no laudo técnico produzido no âmbito judicial, porque é notório que a maioria das Prefeituras Municipais não emite o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e não realiza estudos técnicos como o LTCAT com vistas a mantê-los atualizados, exigindo-se, quase sempre, a impetração de mandado de injunção.

- O laudo pericial produzido em juízo comprova a especialidade da atividade de gari por exposição aos riscos biológicos, o que já é o suficiente para enquadrá-la nos códigos 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 (exposta que esteve aos parasitários e germes infecciosos, uma vez que limpava inclusive os sanitários públicos), 1.3.2 do Anexo I do Quadro Anexo do Decreto no 83.080/79 (contato com materiais infecto-contagiantes) ou 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, ou em conformidade com a NR-15 que tipifica como insalubres as atividades expostas ao lixo oriundo de coleta urbana.

- Em se tratando de exposição a agentes biológicos, o risco de contágio está sempre presente, de modo que a intermitência, ainda que fosse verificada, não teria o condão de descaracterizar a especialidade ora reconhecida

- Convertido, pelo fator 1,20, o período comum de 20 anos, 11 meses e 16 dias (já reconhecido administrativamente pelo INSS) resultará no período especial de 25 anos, 2 meses e 7 dias na atividade de gari.

- Afastado, neste julgado, o reconhecimento do período rural, frustrada restou a pretensão quanto à concessão da postulada aposentadoria por tempo de contribuição, por não alcançar o tempo mínimo de 30 anos de contribuição, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da CF/88, com redação conferida pela EC 20/98.

- Provido parcialmente o apelo interposto pelo INSS para afastar o reconhecimento do período rural e, consequentemente, não conceder a aposentadoria pelo tempo de contribuição, ficando mantida a r. sentença no ponto em que nela foi reconhecida a especialidade para o período de 28/06/1995 a 13/06/2016.

- Sucumbente é em maior parte a apelada, razão pela qual fica condenada no pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o atualizado valor da causa, de suspensa exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

- Após o trânsito em julgado, deverá ser oficiado o Setor de Demandas Judiciais do INSS com vistas a proceder a averbação do período especial reconhecido, elucidando-se que os eventuais efeitos financeiros daí decorrentes deverão ser buscados, pela apelada, na seara administrativa ou, se o caso for, pela via judicial autônoma.

- Nos termos da fundamentação, apelo do INSS a que se dá parcial provimento, e, quanto ao pleito de reconhecimento do período rural, o processo está extinto, de ofício, sem julgamento de mérito.” (TRF3, ApCiv 5972771-50.2019.4.03.9999, Juiz Fed. Conv. Relator Bueno de Azevedo, 8.a Turma, Fonte: DJEN 08/03/2024). destaquei

Sendo assim, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP (Tema 629, recurso especial representativo da controvérsia), e constatada, no caso concreto, a insuficiência do conjunto probatório, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, na forma da fundamentação, restando prejudicada a apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA ORAL IDÔNEA. TEMA 629/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob alegação de omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.352.721/SP (Tema 629), segundo o qual a ausência de conteúdo probatório eficaz enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de conteúdo probatório eficaz, apto a comprovar o exercício de atividade rural, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 629.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria enfrentar, sendo cabível sua utilização quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese relevante suscitada pela parte.

O STJ, ao julgar o REsp 1.352.721/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 629), fixa entendimento de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial configura carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A Corte Superior estabelece que, nessa hipótese, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, possibilitando à parte o ajuizamento de nova ação, desde que reúna os elementos necessários à comprovação do direito alegado.

A jurisprudência também reconhece que a insuficiência de prova oral apta a corroborar o início de prova material conduz igualmente à extinção do feito sem julgamento de mérito.

Constatada, no caso concreto, a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o exercício de atividade rural no período exigido, impõe-se a aplicação do entendimento vinculante firmado no Tema 629.

A omissão verificada na decisão embargada justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para adequar o julgado à orientação do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir pedido de aposentadoria por idade rural configura carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A insuficiência de início de prova material corroborada por prova oral idônea impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.

É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para adequar o julgado a precedente obrigatório firmado em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 320, 485, IV, 927 e 932, IV e V; Lei 8.213/1991, arts. 11, VII e § 1o, 48, § 1o, 55, § 3o, 142; CF/1988, art. 201, § 7o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 16.12.2015 (Tema 629); TRF3, ApCiv 5000480-77.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, 7a Turma, DJEN 07.06.2024; TRF3, ApCiv 5972771-50.2019.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Conv. Bueno de Azevedo, 8a Turma, DJEN 08.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão